Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-34.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005852-34.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO MANDAMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo e munições apreendidas durante prisão em flagrante do impetrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, sob o argumento de ausência de prova da propriedade do bem, que ainda interessa à persecução penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível o mandado de segurança contra decisão que indefere pedido de restituição de bens apreendidos; (ii) se a decisão impugnada padece de ilegalidade manifesta ou teratologia capazes de admitir o excepcional processamento do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de recurso próprio, nos termos do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF.

4. A decisão que indefere restituição de bem apreendido é impugnável por apelação criminal
que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem
, sendo admissível o extravagante uso do
mandamus
como sucedâneo do recurso próprio nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.

5. A arma de fogo constitui instrumento do crime do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, logo, mesmo comprovado o registro do armamento, ausente autorização para porte, é admissível, como efeito de eventual condenação, a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, a, do Código Penal, de modo que a necessidade de garantir a efetividade de eventual determinação de perdimento do revólver, aliada ao fato de que o inquérito policial ainda não se encerrou e a arma de fogo tampouco restou submetida à perícia, justificam a manutenção da sua apreensão, por ainda interessar ao processo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Mandado de segurança extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia da decisão impugnada. 2. A decisão que indefere restituição de bens apreendidos, quando amparada em elementos fáticos e jurídicos consistentes e passível de apelação, não enseja o uso do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II e 10; CPP, arts. 118, 120 e 593, II; CPC, art. 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/09/2019; STJ, AgRg no RMS 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/12/2024; TJMT, N.U. 1010596-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança
impetrado em causa própria por
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
contra suposta violação a direito líquido e certo seu, atribuída ao juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos do incidente de restituição n.º 1000007-37.2025.8.11.0027, aqui apontado como autoridade coatora por
manter apreendidos

o revólver

da marca Taurus, cor prata, calibre .38, com número de série MC542328

e
seis munições
, confiscados ao tempo em que o ora impetrante foi
preso em flagrante
à conta da suposta prática do crime do
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Contextualizando os fatos e a alardeada violação a direito líquido e certo, aduz o autor da ação mandamental

ser o legítimo proprietário do armamento, que foi adquirido de forma lícita e do qual possui registro, motivo por que, diante da ausência de oferecimento de denúncia pelo fato em decorrência do qual restou preso em flagrante e que resultou na apreensão ora impugnada, formulou pedido de restituição à autoridade impetrada, que por duas vezes instou o Ministério Público a se manifestar nos autos, e ao tempo da impetração seguia sem decidir o pleito.

Com espeque nestes argumentos, invoca a sua hipossuficiência financeira a fim de vindicar os benefícios da Justiça Gratuita e postula a
concessão liminar da segurança
, para que lhe sejam imediatamente
restituídas a arma de fogo e as munições
, “
expedindo-se, quando oportuno, o competente mandado de entrega da Arma e munição, bem como autorização de transporte até a residência do Requerente
” (sic – ID 271242867). No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se em definitivo o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais agrupados sob o ID 271242876, e tão logo distribuído o mandado de segurança, o impetrante juntou o documento visto no ID 271300383.

Conclusos os autos para apreciação do pedido de tutela antecipada, de pronto cogitou-se pudesse estar configurada
in casu
malsinada supressão de instância, motivo pelo qual foram previamente requisitadas informações à autoridade acoimada de coatora, a fim de que esclarecesse se analisou o pedido de restituição de bens formulado pelo impetrante (ID 271473398), sobrevindo, então, os informes disponíveis no ID 272134853, nos quais a magistrada
a quo
relatou que o pedido de restituição foi indeferido em decisão datada de 05/03/2025, na qual se consignou como justificativas para a rejeição da devolução postulada, que o requerente não trouxe qualquer prova da propriedade dos artefatos bélicos (CRAF – Certificado de Registro de Arma de Fogo expedido pelo SINARM ou pelo Exército Brasileiro) e nem apresentou o documento de autorização para porte, tampouco o seu pleito estava acompanhado de comprovante, nota fiscal ou documento oficial que demonstrasse a origem lícita dos bens apreendidos.

Diante do teor das informações, o impetrante anexou novos documentos aos autos, sob o ID 272338876, ID 272338893, ID 274289350 e ID 274289351, com vistas a elucidar a propriedade do armamento e suas condições pessoais abonatórias, notadamente o exercício de labor lícito, reiterando, por conseguinte, o pedido de restituição da arma de fogo e das munições.

Ato contínuo, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por intermédio do pronunciamento de ID 276946852.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 280061853, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a inadequação da via eleita
e, subsidiariamente, pela denegação da segurança, porquanto inexistente direito líquido e certo, tampouco ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a serem remediados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, vale registrar que o impetrante postula a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, ao argumento de que seria hipossuficiente na acepção jurídica do termo e, consequentemente, incapaz de arcar com as despesas e encargos deste mandado de segurança sem prejuízo do próprio sustento.

Entretanto, afigura-se manifesta a
carência do interesse de agir
neste particular aspecto, na medida em que a presente ação de mandado de segurança tem andamento
independentemente de preparo e é isenta do pagamento da taxa judiciária
, nos termos do
art. 77,
caput
e § único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Já no que concerne aos fatos ensejadores da impetração propriamente ditos e à alardeada coação ilegal a direito líquido e certo do impetrante, exsurge da prova pré-constituída e dos informes prestados pela autoridade indigitada coatora, confrontados com as informações disponíveis no sistema PJe e demais sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário, que, no dia
23/12/2024
, o impetrante
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
foi
preso em flagrante delito
pela Polícia Civil de Itiquira/MT à conta da prática, em tese, do crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
porque, na tarde daquela fatídica data, compareceu à sede da Fazenda Carioca alegando que estaria sendo perseguido por integrantes de facção criminosa, mas como trazia nas mãos uma arma de fogo, o sr. Marcelo Paulino da Silva, residente no imóvel rural, solicitou a presença de uma equipe da Polícia Militar, que ao chegar no local se deparou com o impetrante já despojado do revólver, que estava em cima da cama do comunicante da ocorrência após este o convencer a entregá-lo, e conversando com o suspeito, os policiais notaram que proferia palavras desconexas, aparentando encontrar-se em surto psicótico, cenário em que o encaminharam à Delegacia de Polícia, de onde fora liberado após o pagamento da fiança arbitrada, permanecendo os artefatos bélicos, nada obstante, apreendidos naquela repartição policial.

Ao tomar ciência do auto de prisão em flagrante distribuído sob o n. 1001164-79.2024.8.11.0027, a autoridade judiciária o homologou e ratificou a liberdade provisória mediante fiança, nada tratando a respeito dos bens apreendidos.

Já no dia
04/01/2025
, o autor deste
mandamus

formulou pedido de restituição
da arma de fogo e das munições ao juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, o qual fora autuado sob o n. 1000007-37.2025.8.11.0027, e nele se determinou a manifestação do Ministério Público Estadual em 08/01/2025, com reiteração da intimação em 05/02/2025 diante do silêncio do
Parquet
, sobrevindo, então, a quota ministerial pelo indeferimento da devolução postulada, haja vista a ausência de documento comprobatório da propriedade da arma de fogo apreendida, que demais disso, por ainda interessar ao deslinde das investigações e ao processo criminal a ser porventura ajuizado, não pode ser restituída neste momento, a teor do quanto preconizado no artigo 118 do Código de Processo Penal.

Enfim, no dia
05/03/2025
, a autoridade impetrada
rejeitou o pedido de restituição
, fazendo-o nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado pela defesa de GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR.

Alega o requerente ser proprietário e possuidor da arma apreendida. Informa ser advogado criminalista e estar sofrendo ameaças, razão pela qual utiliza a arma para fins de segurança pessoal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou desfavoravelmente à pretensão do acusado (ID 189478631).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

São requisitos para a restituição de bens apreendidos: 1) a ausência de interesse do bem para o curso das investigações ou da instrução judicial; 2) a prova da propriedade do bem pelo interessado; 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento; e 4) como regra, o trânsito em julgado da sentença final.

É a conclusão do disposto nos artigos 118 e 120 do Código de Processo penal e 91, II do Código Penal:

Art.118, CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art.120, CPP.
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 91, CP
- São efeitos da condenação:

(...)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
(Vide ADPF 569)

Na hipótese dos autos, o requerente não trouxe qualquer prova da propriedade e da origem lícita do bem apreendido.

No mais, diante do estágio das investigações em questão, não há cabimento à restituição pleiteada, nos termos do art. 118, CPP, já citado, bem como do art. 11 do Código de Processo Penal (CPP):

“Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito”.

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO veiculado pela defesa.

Considerando a existência de inquérito policial para apuração dos fatos em questão (Inquérito Policial nº 11000043-79.2025.8.11.0027), ARQUIVE-SE o presente feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito”
- destaques no original.

Nessa conjuntura,
sem maiores delongas, concluo que o presente
mandado de segurança está fadado ao insucesso
.

Nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, a ação mandamental é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no art. 7º, III, da referida lei.

Além disso, o mandado de segurança encontra limites no artigo 5.º da Lei n. 12.016/2009, que exclui o seu cabimento quando se tratar de:
a)
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
b)
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e;
c)
de decisão judicial transitada em julgado.

E como sabido, em face da apreensão e da constrição de bens em processo penal, o Código de Processo Penal estatui mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo de primeiro grau, que decretou a medida constritiva.

Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos apreendidos quando da prisão do investigado ou por força da expedição de mandado de busca e apreensão (CPP, arts. 118 a 124), e
a teor do
art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09
, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências,
não caberá o referido remédio constitucional em face
“
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
”
.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.º 267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
, logo, diante das conotações de definitividade da decisão que indefere o pedido de restituição de bens, é certo que a
via escorreita para impugnar tal pronunciamento consiste na
apelação criminal

com fundamento no
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo,
via de regra, admite-o
, bastando que a parte o requeira ao juízo de origem, ou impetre mandado de segurança
visando atribuir efeito suspensivo à apelação, e não lhe fazendo as vezes.

No mesmo diapasão orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial
que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária,
se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo
.

Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF”.
(AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.

Da análise do presente caso, portanto, verifica-se que o impetrante se utiliza do mandado de segurança para atacar decisão contra a qual cabe recurso, empregando-o como substitutivo do meio de impugnação cabível para o caso.

Desse modo, admitir o instrumento constitucional equivaleria a subverter a sua natureza jurídica e funcionalidade, afinal, a utilização do
mandamus
jamais pode ter como escopo uma pretensão revisora, na medida em que o exame de seu mérito se restringe à legalidade do ato judicial em si próprio, sendo descabido adentrar aos meandros da análise feita previamente, quando esta não tenha se valido de fundamentação absurda ou teratológica.

Portanto, considerando que a decisão impugnada trata de matéria que
desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira
,
revela-se inadequada a impetração da presente ação constitucional
, uma vez que o Mandado de Segurança somente se presta ao papel de sucedâneo recursal nos casos em que a decisão enfrentada padecer de
manifesta ilegalidade, flagrante teratologia, patente arbitrariedade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

A propósito, é o posicionamento desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Direito Processual Penal. Agravo Interno.
Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Inadequação da via eleita.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança visando à restituição de veículo apreendido em investigação criminal, sob alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para pleitear a restituição de bem apreendido, quando há recurso próprio, com efeito suspensivo, previsto no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática ressaltou a inadequação do mandado de segurança para impugnar ato judicial passível de recurso, conforme a Súmula 267 do STF, e que o apelo contra a decisão já foi devidamente interposto.

4. O veículo foi apreendido em razão de seu uso, em tese, na prática de crime de furto qualificado, e sua possível restituição depende de dilação probatória. Não foi demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau, que justificasse o uso do writ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso com efeito suspensivo, se inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão vergastada.
2. A restituição de bem apreendido depende tanto da comprovação inequívoca de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto da licitude de sua origem e da demonstração inequívoca de que não foi utilizado como instrumento na prática de crime.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 5º, II; Súmula 267 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 70.884/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2023; STF, Súmula 267.
” (N.U 1010596-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). Destaquei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA –
INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – QUESTÃO AFETA A RECURSO PRÓPRIO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A decisão que indefere a restituição de veículo apreendido no contexto da persecução penal desafia recurso dotado de efeito suspensivo, a saber, a apelação, razão pela qual, em regra, tal decisão não é passível de impugnação pela via mandamental.
Todavia, constatando-se que o recurso pertinente não foi interposto, admite-se o writ, limitando-se o seu escopo à aferição da existência de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Antes de transitar em julgado a sentença criminal, é inviável a restituição de bem apreendido no contexto de tráfico de drogas enquanto subsistir o interesse ao processo, ainda que comprovada a sua propriedade, notadamente porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, “todo e qualquer” bem de valor econômico apreendido em situações dessa natureza está sujeito a confisco e reversão em favor da União
.” (N.U 1008238-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022). Destaquei.

Ademais, c
omo é cediço, o
m
andado
de s
egurança
cuida de ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu
direito líquido e certo
, por meio da
prova

pré
-
constituída
.

Sobre o instrumento constitucional em voga, leciona o Ministro Gilmar Mendes, que “
pela própria definição constitucional,
o mandado de segurança tem utilização ampla
, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica,
desde que

se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência
, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração
” (Curso de Direito Constitucional. 11.ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 445). Destaquei.

Por sua vez, a restituição de coisas apreendidas tem disciplina própria nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, devendo o interessado comprovar que é proprietário do bem, que este não mais interessa ao processo e que não se trata de objeto cujo porte, uso ou detenção constitua ato ilícito (art. 91 do Código Penal).

Dispõe o artigo 120 do Código de Processo Penal que:

“
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

A seus turnos, o artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal estabelecem que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, bem assim, que a restituição será cabível quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

Além disso, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências dos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.

Isso quer dizer que, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de três requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, do CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal).

Na hipótese, embora o impetrante tenha colacionado ao presente feito um documento emitido pela Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo da Polícia Federal e que daria conta da propriedade do armamento apreendido, inclusive com número de registro vigente até 21/07/2028 – cuja validade fora confirmada por este Relator mediante acesso ao
site

https://servicos.dpf.gov.br/sinarm-internet/faces/publico/confirmarAutenticidadeDocumento/formConfAutenticidade.seam?cid=3953
;
é certo que a consulta aos autos do incidente de restituição n. 1000007-37.2025.8.11.0027 demonstra que tal documento só foi exibido à autoridade impetrada posteriormente à prolação do
decisum
que indeferiu o pedido de devolução dos bens, e tão somente mediante simples juntada, sem qualquer petitório vinculado, inexistindo, tampouco, notícia de pedido de reconsideração ou de interposição de apelação.

Neste cenário, desconstituir a conclusão obtida pelo d. juízo
a quo
demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação incidental originária, providência incompatível com a estreita via do Mandado de Segurança.

De se acrescer, outrossim, que c
omo adiantei na decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da segurança, nos termos do art. 5º da Lei n. 10.826/03, “
o certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa
”.

Logo, o registro de arma de fogo [CRAF] somente autoriza a posse do artefato no interior da residência ou outro local apontado no respectivo registro, e apesar das sucessivas intervenções na prova pré-constituída para juntar mais documentos, o impetrante não logrou comprovar que possuísse guia de transporte da arma de fogo à época do fato, muito menos autorização legal para o porte de armamento municiado.

Se por um lado não há notícias de que o armamento já tenha sido submetido à perícia, tampouco informação acerca da conclusão do inquérito policial, de outro lado, subsistem fortes indícios de que o bem é instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo qual o impetrante foi preso em flagrante, de modo que a negativa de restituição da arma de fogo apreendida não se mostra manifestamente ilegal, ao contrário; afinal, mesmo comprovado o registro do armamento, ausente autorização para porte, é admissível, como efeito de eventual condenação, a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II,
a
, do Código Penal, de modo que a necessidade de garantir a efetividade de eventual determinação de perdimento do revólver justifica a manutenção da sua apreensão, por ainda interessar ao processo.

E como dito anteriormente, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juízo, mediante termo nos autos,
desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante
, o que destoa da situação em exame.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 -
CUMPRIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -
ARMA E MUNIÇÕES COM REGISTROS VÁLIDOS - PROPRIEDADE COMPROVADA - RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-
INSTRUMENTO DO CRIME -
APLICAÇÃO DO ART. 25 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 28-A, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Apesar de a arma e as munições estarem com registro válido, incabível a restituição por se tratarem de instrumentos do crime, conforme disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003
e art. 28-A, inciso II, do Código de Processo Penal
.” (TJ-MG – Apelação Criminal n. 1.0778.22.000114-4/001, Rel.: Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 24/09/2024, Data da Publicação: 25/09/2024). Destaquei.

Dessa forma, tal qual ponderado pela autoridade impetrada, incide no caso concreto os ditames do art. 118 do CPP, no sentido de que “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”, valendo salientar que conforme as lições de Renato Brasileiro de Lima, apesar de o dispositivo legal fazer uso da palavra
processo
, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 385).

Assim, inexistindo demonstração de que o ato judicial impugnado tenha transitado em julgado ou que a autoridade inquinada de coatora tenha inadmitido o
recurso
pertinente, circunstâncias estas que, em tese, poderiam justificar a excepcionalidade do processamento deste mandado de segurança, e não cuidando a decisão acoimada de ilegal de pronunciamento manifestamente arbitrário ou teratológico, não há como admitir o
mandamus
como substitutivo recursal.

Partilhando desse mesmo entendimento, cito os seguintes julgados:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. O mandado de segurança não é cabível como substituto de recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF (...). IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "
1.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, conforme a Súmula 267 do STF. 2. A ausência de teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada impede a concessão do mandado de segurança.
(...)
.” (STJ – AgRg no RMS n. 71.351/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 3/12/2024, DJEN de 11/12/2024). Grifei.

“
MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - NECESSIDADE. -
É cediço que na estreita via do mandado de segurança não é possível a análise de questões que desafiem recurso próprio, não sendo admitido o presente remédio constitucional como sucedâneo de regular recurso.
- Nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei de 12.016/09 c/c art . 485, do CPC, denega-se a segurança quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme ocorre no caso ora em análise
.” (TJMG – Mandado de Segurança: 31188927120238130000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. em 20/02/2024,

Data de Publicação: 21/02/2024). Grifei.

Deveras, conclui-se pela ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora.

CONCLUSÃO

Nesses termos, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO

o mandado de segurança

impetrado em causa própria por
GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR,
na forma do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil c/c artigos 5º, inc. II e 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025